Tribunal: STF
Processo: AP 2138
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de MARTA BASTOS DIAS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 20/1/2023, concedi liberdade provisória a MARTA BASTOS DIAS, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico.
O julgamento de mérito desta Ação Penal foi iniciado na Sessão Virtual do Plenário de 28/11/2025 a 5/12/2025, tendo sido suspenso em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 140).
A Central de Monitoramento Eletrônico do Estado de São Paulo encaminhou os relatórios referentes aos períodos de 22/12/2025 a 28/12/2025 (Inq. 4.921/DF, eDocs. 30.064-30.118, petição STF nº 184.949/2025) e de 29/12/2025 a 4/1/2026 (Inq. 4.921/DF, eDocs. 30.120-30.173, petição STF nº 154/2026), os quais determinei que fossem juntados aos autos desta ação penal, além de determinar que a Defesa da ré apresentasse manifestação (eDocs. 142 e 143).
Intimada, a Defesa de MARTA BASTOS DIAS alega, quanto aos relatórios enviados pela central de monitoramento, que “como se percebe no próprio relatório, tratou-se de instabilidade no sistema de geoposicionamento. O número de ocorrências de forma sequencial e por dias corridos demonstra a instabilidade do sinal e consequentemente a suposta ausência de sinal atual” (eDoc. 145).

É o relatório. DECIDO.

Da análise da justificativa apresentada em relação às ocorrências informadas pela Central de Monitoramento do estado de São Paulo, considero procedentes as alegações apresentadas pela ré.
Por se tratar de irregularidade isolada e que não causa prejuízo ao monitoramento, inclusive que não há notícias de outros descumprimentos até o momento, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, em caso de descumprimento sem justificativa, a conversão pode ser imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara Criminal da comarca de Pindamonhangaba/SP, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente